Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. USO DE ÁREA COMUM DE EDIFICIO RESIDENCIAL PARA EVENTO RELIGIOSO. DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO PREVISÃO NO ESTATUTO E NO REGIMENTO INTERNO.

1. O condômino poderá utilizar das áreas comuns do condomínio, desde que obedeça à destinação do edifício, sendo proibido mudar a sua finalidade e da área utilizada. Inteligência do art. 1.335, II, do Código Civil.

2. Não é possível a mudança de destinação da área comum do edifício sem anuência de todos os condôminos ou sem a mudança do estatuto ou do regimento interno.

2. Deu-se provimento ao recurso.